Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-83.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - Cancelamento de voo nacional, sem assistência ao autor apelante, que precisou adquirir passagem rodoviária para não perder compromisso profissional, chegando com 11 horas de atraso no destino - Aplicação do CDC - Danos caracterizados - Elevação do "quantum" indenizatório de R$4.000,00 para R$8.000,00, segundo os padrões adotados por esta Corte -

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - Cancelamento de voo nacional, sem assistência ao autor apelante, que precisou adquirir passagem rodoviária para não perder compromisso profissional, chegando com 11 horas de atraso no destino - Aplicação do CDC - Danos caracterizados - Elevação do "quantum" indenizatório de R$4.000,00 para R$8.000,00, segundo os padrões adotados por esta Corte - Danos materiais justificados e comprovados (passagem rodoviária de R$465,64) - Modificação da sentença para decretar a parcial procedência da demanda em maior extensão - Sucumbência da companhia aérea ré (Súmula 326/STJ) - Elevação da honorária advocatícia para 20% do condenatório (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC) - Recurso provido em parte.